Tribunal: TJMT
Processo: 1019455-10.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019455-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIESLLA SILVA CORREIA - CPF: 011.908.361-22 (APELANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBIIDADE DE REALIZAÇÃO DA REMATRÍCULA – SUPOSTA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA AUTORA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo documentos aptos à comprovação da tese alegada, há que ser mantida a improcedência da demanda.

Nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/15, compete à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, pois a prova é que condiciona a própria atividade jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIESLLA SILVA CORREIA,
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
, ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, observada a gratuidade de justiça concedida à autora (ID 162628690).

Em suas razões recursais (ID 162628691), a parte apelante alega que ao contrário do que constou na sentença recorrida, há nos autos provas mais do que suficientes para comprovar o descumprimento do acordo pela instituição de ensino e as diversas tentativas para resolver o problema de forma administrativa.

Aduz que a dívida existente foi renegociada pelos canais oficiais de atendimento, bem como pessoalmente na unidade de ensino, ocasião em que tomou conhecimento de que seu
status
no sistema da instituição de ensino era de desistente, além de receber a informação de que o valor para acordo indicado na proposta não englobava a rematrícula.

Argumenta ter indagado sobre a possibilidade de realizar a sua rematrícula após a formalização do acordo e pagamento da primeira parcela, o que teria sido confirmado pela atendente da instituição de ensino.

Afirma que, diante da possibilidade de retomar seus estudos no curso de nutrição, aceitou a proposta de acordo e firmou Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, o qual previa o pagamento da entrada no valor de R$ 3.158,17 (três mil cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) mais 11 parcelas de R$ 861,30 (oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos).

Sustenta ter realizado o pagamento do valor da entrada e após decorrido o prazo de 05 dias para baixa no sistema, compareceu nas dependências da instituição de ensino para solicitar a ativação de sua matrícula, porém, recebeu a informação de que não seria possível devido a existência de pendências financeiras.

Defende que diante da realização do pagamento da primeira parcela, buscou diversas maneiras de resolver o problema, todas sem êxito, vindo a descobrir que a instituição de ensino havia cancelado o acordo unilateralmente, além de ter retido o valor pago a título de entrada, o que caracteriza má-fé e falha na prestação do serviço, já que além de impossibilitar o retorno da apelante à sala de aula, lhe causou diversos outros transtornos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedente todos os pedidos formulados na inicial, com a condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, bem como sejam os honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de 20%.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 162628694).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
GIESLLA SILVA CORREIA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, alegando ser aluna no curso de Nutrição oferecido pela IES, tendo concluído o 6º semestre no final de 2020 e que por problemas financeiros não renovou a matrícula para iniciar o 7º semestre no início de 2021, além de não ter realizado o trancamento da matrícula para evitar cobranças.

Narra em sua inicial que com o objetivo de dar continuidade nos estudos, em 07/07/2021 entrou em contato com a IES para renegociar seus débitos, inclusive em relação à primeira metade de 2021, cujas aulas não frequentou, ocasião em que lhe foi oferecida a proposta para pagamento de uma entrada de R$ 3.158,17 (três mil cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) mais 11 parcelas de R$ 861,30 (oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos).

Afirma que, no momento da negociação, descobriu seu
status
era de desistente e que a proposta não englobava a rematrícula, o que só poderia solicitado após o pagamento da entrada do acordo.

Sustenta que diante da possibilidade de retomar de imediato os estudos e de honrar o acordo, aceitou a proposta e firmou o Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida.

Alega ter realizado o pagamento da entrada, mas depois de decorrido o prazo de baixa, não conseguiu realizar a sua rematrícula em razão da existência de pendencias financeiras, mesmo tendo informado sobre a realização do acordo em relação aos débitos pendentes, porém, a atendente da instituição de ensino comunicou que nada poderia fazer a respeito.

Aduz que buscou diversas maneiras de resolver o problema objetivando estudar ainda na segunda metade de 2021, porém, todas as suas tentativas restaram infrutíferas, sendo informada pela IES via e-mail que o acordo não havia sido efetivado e que ainda havia valores em aberto.

Noticiou ainda que ter sido informada via portal do aluno que o acordo havia sido cancelado e que o valor pago poderia ser utilizado para abatimento do débito em aberto e, posteriormente, se fosse o caso, negociar o débito restante.

Diante da falha na prestação do serviço e da impossibilidade de retornar à sala de aula, ajuizou a presente demanda requerendo:

a)

A concessão de tutela e urgência para que a instituição de ensino fosse compelida a promover a rematrícula da aluna, independentemente da existência de débitos pretéritos, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo;

b)

A inversão do ônus da prova;

c)

A condenação da instituição de ensino ao cumprimento do pactuado nos termos da negociação indicada no Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida para ativação da matrícula e reingresso em sala de aula;

d)

A reparação pelas perdas e danos suportados pela aluna, a ser apurado em liquidação de sentença;

e)

A condenação da instituição de ensino ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigido e acrescido de juros desse o evento danoso;

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos relatados.

Inconformado, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do CDC, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pontuou adequadamente a discussão, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 162628690):

“[...]
D E C I D O:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim,
“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”
( STJ - 4
ª
Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma,
“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ - 4
ª
Turma, Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, DJU, p. 9.513).

Cuida-se na espécie de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, aforada por Gieslla Silva Correia em desfavor de Editora e Distribuidora Educacional S/A (Unic Educacional Ltda), proposta em 11 de agosto de 2.021, porque, segundo a inicial, a autora é aluna da ré e cursa Nutrição, não tendo efetuado o trancamento da matrícula, nem mesmo adimplido com as mensalidades referentes ao 7º (sétimo) semestre (2021/1), assim, postula no sentido da ré ser obrigada a restabelecer a matrícula da parte autora – independentemente da existência de débitos –, bem como, seja obrigada a cumprir os termos do Instrumento de Confissão e Novação de Dívida firmados entre as partes e, ainda, seja a ré condenada a indenizar a autora por danos morais.

[...]

Pois bem, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a autora não possui o decantado direito e, em que pese o esforço probatório da parte autora, esta não conseguiu destituir a versão e provas apresentadas pela ré.

A prova documental trazida à colação, comprova a relação que envolve as partes (fls.33/34 – correspondência ID 62745039 e; Contrato de Prestação de Serviços Educacionais [fls.97/109 – correspondência ID 68219038, fls.02/14]), frise-se que dos aludidos documentos constata-se que a parte ré não embaraçara a vida acadêmica e/ou econômica da parte autora; fixando sua tese, apenas, no simples e frágil argumento de que a ré não cumprira o Instrumento de Confissão e Novação de Dívida firmado entre as partes (fls.33/34 – correspondência ID 62745039) (art.373, CPC).

Destaque-se que, no caso em epígrafe, a parte autora não reunira o conjunto probatório necessário a sustentar o pretenso direito que argui deter, pois, que a parte autora sequer carreara aos autos os documentos indicassem o descumprimento do acordado entre as partes, por parte da instituição ré, nem mesmo que reclamara administrativamente o seu cumprimento, na busca do decantado direito (art. 373, I, CPC).

Noutro norte, verifique-se que a parte ré comprovara nos autos Relatório de Crédito, Certificado de Aceite Digital, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Aditivo Contratual, Extrato Financeiro e Histórico Escolar em conformidade com os documentos de (fls.93/119 – correspondência ID 68219036 a ID 68220744), não se verificando a aprovação do autor em todas as matérias cursadas (art.373, II, CPC).

No mesmo trilho, a parte ré comprovara que o nome e CPF do autor não se encontram inscritos nos órgãos de restrição ao crédito (fls.86/89 – correspondência ID 68219032) (art.373, II, CPC).

E mais, a parte autora não comprovara nos autos que se encontrava adimplente com suas obrigações junto à ré quando da propositura da demanda.

Outrossim, os documentos juntados após o recebimento da inicial [dificultando a defesa], foram apresentados sem qualquer narrativa ou comprovação de que correspondem à quitação do suposto Instrumento de Confissão e Novação de Dívida firmado entre as partes, sendo impossível a este magistrado respaldar as informações ali contidas, eis que como destinatário da prova, entende ser necessário que o conjunto probatório apresentado pela parte faça sentido com a narrativa apresentada, não configurando sua função perder-se em elucubrações, a fim de conferir sentido às pretensões autorais (art.373, I, CPC).

Frise-se, ainda, que a parte ré fora eficiente em comprovar que a parte autora possuía acesso ao “Portal do Aluno”, bem como, a autora na peça vestibular argumenta não ter solicitado o trancamento da matrícula, tendo “apenas” suspendido os pagamentos dos boletos das mensalidades (art.373, CPC).

O conjunto probatório impõe o decreto de improcedência, pela ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito da autora, ônus que lhe competia, a teor do artigo
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
.

Sobre a regra estatuída no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o eminente tratadista José Frederico Marques, explica:

“As normas produtoras de efeitos jurídicos constituem, em última análise, verdadeiras configurações abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja existência se prendem as conseqüências de ordem jurídica que os preceitos legais prevêem e disciplinam. Necessário é, por isso, que a pessoa pretenda obter esses efeitos jurídicos previstos nas normas e regras da lei, prove e demonstre a existência dos fatos e de onde tais efeitos se originam. Corolário desse fenômeno é a regra de que cada parte suporta o ônus da prova sobre a existência de todos os pressupostos – inclusive negativos – das normas se cuja aplicação não pode ter êxito sua pretensão processual. Como os fatos indicados pelo autor são os elementos constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente.”
(Manual de Direito Processual Civil, São Paulo, Saraiva, 1977, Vol. II, pág. 188/189).

O ditame plasmado no artigo 373, inciso I, do Estatuto Processual Civil, indica que compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito. Consoante à doutrina processual, fato constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o autor afirma existir ou ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida pelo autor em juízo. A consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. NÃO JUNTADO. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR. 1. Nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC, cabe ao Autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não se verificou no presente caso, vez que o Apelante/Autor não aportou um mínimo de provas apto a comprovar a contratação por parte do Apelado/Réu. 2. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE AO APELADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. Concedido o benefício da gratuidade da justiça, é necessário, para fins de revogação, prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada. HONORÁRIOS RECURSAIS. Conf. § 11 do art. 85 do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02368729420138090051, Relator: Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 22/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I DO CPC/2015. PARTE AUTORA QUENÃO DEMONSTROU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO COMPROVOU A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO QUE SUSTENTA TER CELEBRADO. SENTENÇA MANTIDA. Exegese do artigo. 373, I, do CPC/2015. O ônus da prova compete a quem alega. E quem alega e nada prova, ou prova de modo duvidoso, não pode ser vitorioso em juízo, mas perdedor. Demanda proposta com o objetivo de obrigar o réu a efetivar a transferência da motocicleta para o seu nome, como, de resto, realizar o pagamento de depósitos judiciais, multas e diárias junto ao DETRAN. Ausência de comprovação pelo autor dos elementos que sustentam a sua pretensão, pois não trouxe elemento algum para comprovar o negócio que sustenta ter firmado. Mantida a sentença de improcedência que merece confirmação. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70077830008 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 05/07/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a existência do direito do autor inviabiliza a condenação da parte ré. 2. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Se o autor não se desincumbe deste ônus, a sentença de improcedência deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-DF 20140710171997 0016798-58.2014.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/07/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2016 . Pág.: 140/149)

Destaque-se que, no caso concreto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, mesmo porque o ônus probante não pode ser invertido quando da sentença e o mesmo não fora invertido mediante decisão nos autos anteriormente, conforme disciplina a legislação vigente (art.373, CPC).

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr, in verbis:

“Reservar a inversão do ônus da prova ao momento da sentença representa uma ruptura com o sistema do devido processo legal, ofendendo a garantia do contraditório. Não se pode apenar a parte que não provou a veracidade ou inveracidade de uma determinada alegação sem que tenha se conferido a ela a oportunidade de fazê-lo.”
(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 9. ed. Salvador: Jus Podivm, 2014, p.83)

Forçoso concluir, pois, que não assisti razão a parte autora, eis que não se desincumbira do ônus que recaíra sobre si, em contrapartida, a parte ré comprovara suficientemente nos autos que a parte autora não possuía o alegado direito, não existindo qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela empresa ré (art.422, CC).

Destaque-se que a parte autora aventa que a parte ré estaria contrariando as obrigações assumidas contratualmente, estando sujeita a eventuais sanção (astrintes), não trazendo à baila quaisquer elementos probatórios de tal alegação (art.373, I, CPC).

Ademais, a parte autora não comprovara que a ré efetivamente descumprira os contratos firmados, ou seja, não demonstrara nos autos que a ré desequilibrara o sinalagma obrigacional vinculante das partes, eis que não existe no caso concreto relação jurídica obrigacional (ausentes nos autos as obrigações negociais), não havendo que sequer insinuar-se que existe elo que sujeite credor e devedor a determinada prestação e, em última análise não se vislumbra responsabilidade civil contratual/negocial (art.389, CC e art.14, CDC).

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE DIREITO. REPROVAÇÃO DO ALUNO POR EXCESSO DE FALTAS E POR DESCUMPRIMENTO DA GRADE CURRICULAR. APROVAÇÃO NO EXAME DE ORDEM: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional estabelece a obrigatoriedade de frequência às aulas em curso superior, ressalvando, apenas, os programas de educação a distância, não sendo este o caso dos autos. 2. Não cabe ao Poder Judiciário determinar que a Instituição de Ensino Superior, que tem autonomia reconhecida constitucionalmente, aprove aluno que não alcançou rendimento satisfatório no curso em que se matriculou, especialmente quando resta provado que referido aluno, além de não haver cursado todas as disciplinas, ainda faltava reiteradamente às aulas. 3. O fato de o aluno obter aprovação no Exame da Ordem dos Advogados não o credencia a ser diplomado no Curso de Direito. Apelação cível desprovida.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02493076620148090051, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2018)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REPROVACAO DO ALUNO. INEXISTENCIA DE ILICITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Não constitui ilícito o estabelecimento de ensino reprovar aluno por aproveitamento curricular insuficiente, e, por isso, não há dever de ressarcir os valores gastos com festa de formatura, bem como de indenizar por danos que a autora alega ter sofrido. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70033235706 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 24/03/2011, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2011)

Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão exposta. Conforme já dito, a ré fora competente em mostrar que a versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa.

Não obstante, a relação existente entre as partes ser denominada relação de consumo, não podemos ter que tudo seja em favor do consumidor, sob pena de criar-se, em verdade, correntes defensivas que seguem na contramão dos direitos. Seria uma espécie de beneficiamento irrestrito e incondicional a figura do consumidor, ainda que não lhes socorra o direito, simplesmente pela sua figura hipossuficiente.

A responsabilidade civil exige a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os danos efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do ato, impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais.

O
dano moral
é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano.

Assim já disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”
(GONCALVES, 2009, p.359).

Em iguais termos, também leciona Nehemias Domingos de Melo
“dano moral é toda agressão injusta aqueles bens imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível de quantificação pecuniária”.
(MELO, 2004, p. 9).

Outra corrente conceitua dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua:

“Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa imaterial.”
(CAHALI, 2011, pag. 28).

Aguiar Dias também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras:

“O dano moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não patrimoniais”
(DIAS, 1987, p.852).

Por fim, corroborando com o acima já exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do consumidor, corroborando por via de consequência com a já existente banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa fé que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam em sociedade.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - DÉBITO EXISTENTE. Uma vez que a ré não se desincumbiu de desconstituir o alegado pela requerente, no tangente à prova de existência do débito que ensejaria indenização por danos morais, não há que se falar em referida indenização, razão pela qual os argumentos iniciais não são passíveis de amparo.”
(TJ-MG - AC: 10707140260837001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 21/11/2019, Data de Publicação: 29/11/2019)

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS INEXISTENTES - RECURSO IMPROVIDO. 1. A ausência de expedição de ofício ao SERASA pelo juiz "a quo" para fins de obter o histórico de negativações da Autora não constitui cerceamento do seu direito de defesa, pois tal prova é de responsabilidade da parte, razão pela qual deveria vir pré-constituída, isto é, já anexada à petição inicial. 2. A mera cobrança indevida, sem a inscrição do nome da parte juntos aos órgãos de proteção ao crédito, não gera danos morais, exceto quando a parte comprova que tal ato ilícito ocasionou algum transtorno que supere os meros aborrecimentos do dia a dia, o que não ocorreu no caso. 3. Recurso improvido.”
(TJ-PE - APL: 4892457 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 26/09/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2018)

Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte da ré, não há que se falar em dever de indenizar (material e/ou moral), eis que a ré encontrava-se no exercício legal de seu direito.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais” afora por
GIESLLA SILVA CORREIA,
com qualificação nos autos, em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNIC EDUCACIONAL LTDA),
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos,
condeno
a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Códex.[...].”

No caso dos autos, a parte autora aduz em sua inicial (ID 162625293) ter concluído o 6º semestre no final do ano de 2020, não tendo realizado a sua matrícula para o 7º semestre em razão da existência de pendências financeiras junto à instituição de ensino, reconhecendo sua inadimplência.

Afirma ainda em sua inicial (ID 162625293) não ter realizado o trancamento do curso para evitar cobranças, reconhecendo que além das pendências financeiras existentes até a conclusão do 6º semestre no final do ano de 2020, ficou devendo o primeiro semestre letivo do ano de 2021 em sua integralidade.

Assim, resta incontroversa a existência dos débitos em aberto pela apelante.

Ocorre que, analisando detidamente o Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida juntado pela apelante no ID 162625298 constata-se que tal negociação contemplou apenas as parcelas devidas pelo primeiro semestre do de 2021, conforme se extrai da imagem abaixo colacionada.

Assim, não há como acolher a alegação de que a instituição de ensino procedeu o cancelamento unilateral do acordo para quitação da dívida existente, pois como reconhecido pela própria apelante, esta já se encontrava inadimplente no ano de 2020, tendo negociado apenas o período referente ao 1º semestre do ano de 2021, continuando em aberto as demais pendências financeiras reconhecidas pela apelante.

Consta ainda no
ITEM 2.1
do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida (ID 162625298) que após a confirmação do pagamento da primeira parcela o valor restante da dívida, equivalente a R$ 9.474,63 (nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), seria cedido à instituição financeira para análise e aprovação do financiamento para quitação do saldo remanescente, a ser pago em 11 (onze) parcelas no valor de R$ 861,30 (oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos), sendo a primeira com vencimento em 08/08/2021.

Ocorre que não há nos autos nenhum documento apto a comprovar que a instituição financeira tenha aprovado o financiamento para quitação do saldo remanescente à apelante, tampouco há nos autos comprovantes de pagamento demonstrando o cumprimento do acordo por parte apelante.

Além disso, a parte apelante comprova por meios de todos os documentos e áudios que instruíram a petição inicial (IDs 162625296; 162625297; 162625298; 162625299; 162628650; 162628651; 162628652; 162628653; 162628654; 162628655; 162628656 e; 162628657) que seu objetivo era retomar os estudos, alegando inclusive que imaginava que todos os débitos estivessem inseridos no acordo, conforme imagem abaixo colacionada.

Desta forma, consoante os atendimentos realizados pela instituição de ensino por seus canais de atendimento via telefone e e-mail, constata-se que não há nenhuma falha na prestação do serviço.

Isso porque, para que a apelante pudesse retomar seus estudos normalmente, deveria quitar a integralidade da dívida existente junto à instituição de ensino e não apenas o primeiro semestre do ano de 2021.

Por este motivo, o pagamento da primeira parcela do acordo formulado no Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida (ID 162625298) foi revertido em crédito em favor da apelante, pois em atendimento a sua solicitação esta deveria realizar um acordo que englobasse a integralidade da dívida existente junto à instituição de ensino.

Portanto, atendendo à solicitação da apelante, foi gerado um novo acordo contendo a integralidade da dívida, formalizado pelo Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida de ID 162628679, no qual a apelante reconhece a existência do débito no valor de R$ 46.404,23 (quarenta e seis mil quatrocentos e quatro reais e vinte e três centavos), a ser pago conforme imagem abaixo.

Extrai-se ainda dos autos que o crédito de R$ 3.158,17 (três mil cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) foi devidamente utilizado para quitação de pendencias financeiras, conforme imagem abaixo (ID 162628669).

O contrato de prestação de serviço e o certificado de aceite digital, ambos de ID 162628671, demonstram que a apelante foi devidamente rematriculada no curso de Nutrição no 2º semestre letivo de 2021, tendo manifestado sua concordância com termos do contrato em 06/09/20121, o que demonstra cabalmente o atendimento a sua solicitação para retomada dos estudos no semestre letivo 2021/2.

Consta no aditivo contratual de ID 16228672 que apelante também aderiu ao parcelamento da matrícula correspondente ao semestre letivo 2021/2.

O histórico escolar de ID 162628674 comprova que a apelante não só foi matriculada no semestre letivo 2021/02 como cursou matérias pendentes de outros semestres, tendo em vista não ter sido aprovada a época.

No ID 162628678 própria apelante afirma em sua impugnação à contestação ter sido devidamente matriculada no 7º semestre do curso de Nutrição, após a formalização do novo acordo formalizado pelo Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida de ID 162625298.

Por fim, extrai-se da movimentação processual que a rematrícula da apelante e a formalização do acordo representado pelo Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida de ID 162625298 (ao contrário do que alega a apelante em sua impugnação à contestação), é anterior à citação da instituição de ensino.

Assim, conclui-se que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois inexistem nos autos qualquer prova do alegado descumprimento unilateral do acordo para quitação dos débitos pendentes, bem como qualquer impedimento à rematrícula.

Portanto, não há como acolher a tese recursal.

Desta forma,
nego provimento
ao recurso. Deixo de majorar os honorários recursais tendo vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração, além de ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023